Tribunal: TJSP
Processo: 1500558-12.2025.8.26.0392
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Airton Vieira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
APELAÇÃO DEFENSIVA. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. (1) MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. (2) ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO RECONHECIMENTO. (3) PALAVRAS DA VÍTIMA E DE AGENTE PÚBLICO VÁLIDAS E COESAS COM AS PROVAS DOS AUTOS. (4) RECORRENTE SURPREENDIDO NA POSSE DA "RES", O QUE EXIGE EXPLICAÇÃO SOBRE A POSSE ESPÚRIA DO BEM. INVERSÃO DO ÔNUS

Ementa:
APELAÇÃO DEFENSIVA. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. (1) MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. (2) ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO RECONHECIMENTO. (3) PALAVRAS DA VÍTIMA E DE AGENTE PÚBLICO VÁLIDAS E COESAS COM AS PROVAS DOS AUTOS. (4) RECORRENTE SURPREENDIDO NA POSSE DA "RES", O QUE EXIGE EXPLICAÇÃO SOBRE A POSSE ESPÚRIA DO BEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. (5) QUALIFICADORA DA ESCALADA BEM DELINEADA. (6) CRIME PATRIMONIAL TENTADO. (7) FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". POSSIBILIDADE. (8) DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. (9) CONFISSÃO QUALIFICADA. CONCESSÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, "D", DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. PRECEDENTES DO STF. MANUTENÇÃO MERCÊ DA CONCORDÂNCIA MINISTERIAL. (10) REINCIDÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. (11) MAUS ANTECEDENTES X CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. "BIS IN IDEM". INOCORRÊNCIA. PROCESSOS-CRIME DISTINTOS. (12) CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA X CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PREPONDERÂNCIA. ART. 67, DO CÓDIGO PENAL. (13) REGIME FECHADO É O QUE MELHOR SE AJUSTA AO CASO DOS AUTOS. RÉU QUE OSTENTA CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESABONADORAS E É BIRREINCIDENTE. (14) IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS OU "SURSIS". (15) IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.
1. Materialidade e autoria comprovadas com relação ao crime de furto qualificado e tentado, sobretudo pelas palavras da vítima e da testemunha arrolada pela acusação, ambas em Juízo.
2. A palavra da vítima em crimes de furto assume fundamental importância, eis que, em sede de crimes patrimoniais, normalmente tocados de clandestinidade, é a única na qual pode a autoridade judiciária fiar-se, à falta de testemunhas presenciais. Precedentes do STF (ARE 1.347.944/DF – Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente – j. em 06/10/2021 – DJe 07/10/2021 e ARE 873.944/DF – Rel. Min. DIAS TOFFOLI – j. 08/06/2015 – DJe de 03/08/2015) e do STJ (EDcl no AgRg no HC 697.873/SC – Rel. Min. Jesuíno Rissato – Quinta Turma – j. em 08/02/2022 – DJe de 15/02/2022 e AgRg no AREsp 420.467/SP – Rel. Min. Ribei-ro Dantas – Quinta Turma – j. em 02/10/2018 – DJe de 10/10/2018).
3. Validade dos depoimentos de policiais. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (RHC 225.939/RO – Rel. Min. EDSON FACHIN – j. em 04/04/2023 – DJe de 10/04/2023; HC 223.425-AgR/RJ – Rel. Min. LUIZ FUX – Primeira Turma – j. em 01/03/2023 – DJe de 08/03/2023; HC 150.760/PR – Rel. Min. MARCO AURÉLIO – Primeira Turma – j. em 27/04/2021 – DJe de 13/05/2021; HC 87.662-5/PE – Rel. Min. CARLOS AYRES BRITTO – Primeira Turma – j. em 05/09/2006 – DJU de 16/02/07; HC 73.518-5/SP – Rel. Min. CELSO DE MELLO – Primeira Turma – j. em 26/03/1996 – DJU de 18/10/1996 e HC 76.381/SP – Rel. Min. CARLOS VELLOSO – Segunda Turma – j. em 14/06/1998 – DJU de 14/08/1998) e do STJ (HC 926.476/SP – Rel. Min. Daniela Teixeira – Quinta Turma – j. em 15/10/2024 – DJe de 12/11/2024; AgRg nos EDcl no AREsp 2.407.884/GO – Rel. Min. Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma – j. em 22/10/2024 – DJe de 25/10/2024; AgRg no HC 860.201/SP – Rel. Min. Messod Azulay Neto – Quinta Turma – j. em 17/6/2024 – DJe de 20/6/2024; AgRg no AREsp 1.917.106/MG – Rel. Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – j. em 14/03/2023 – DJe de 17/03/2023; AgRg no HC 782.347/RJ – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – j. em 22/11/2022 – DJe de 28/11/2022; AgRg no HC 765.898/MG – Rel. Min. Laurita Vaz – Sexta Turma – j. em 25/10/2022 – DJe de 03/11/2022; AgRg no HC 740.458/SP – Rel. Min. Jesuíno Rissato – Quinta Turma – j. em 02/08/2022 – DJe de 16/8/2022 e AgRg no HC 695.249/SP – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – j. em 26/10/2021 – DJe de 03/11/2021).
4. Encontro da "res furtiva" em poder do agente, a lhe impor o ônus, do qual não se desincumbiu, de explicar tal posse, de início muito comprometedora. Precedentes do STJ (AgRg no HC 396.385/SC – Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro – Sexta Turma – j. em 08/06/2021 – DJe de 16/06/2021 e HC 390.920/SC – Rel. Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – j. em 01/06/2017 – DJe de 09/06/2017) e do TJSP (Ap. 1526055-06.2023.8.26.0228 – Rel. Des. Nelson Fonseca Junior - 10a Câmara de Direito Criminal – j. 16/12/2024 – Dje 16/12/2024; Ap. 1510719-11.2019.8.26.0451 - Rel. Des. Marcia Monassi - 3a Câmara de Direito Criminal - j. 16/12/2024 - Dje 16/12/2024; Ap. 1500212-63.2020.8.26.0642 - Rel. Des. Camilo Léllis - 4a Câmara de Direito Criminal - j. 05/12/2024 - Dje 05/12/2024; Ap. 1517287-28.2022.8.26.0228 - Rel. Des. Airton Vieira - 3a Câ-mara de Direito Criminal - j. 11/09/2024 - DJe 11/09/2024; Ap. 1502962-60.2023.8.26.0536 - Rel. Des. Toloza Neto - 3a Câ-mara de Direito Criminal - j. 10/04/2024 - Dje 10/04/2024; Ap. 1502609-07.2022.8.26.0196 - Rel. Des. André Carvalho e Sil-va de Almeida - 2a Câmara de Direito Criminal - j. 15/09/2022 – Dje 15/09/2022 e Ap. 1500587-42.2018.8.26.0575 - Rel. Des. Xisto Albarelli Rangel Neto - 13a Câmara de Direito Criminal - j. 02/03/2021 - Dje 02/03/2021).
5. O denominado princípio da insignificância não tem previsão no ordenamento jurídico pátrio, independentemente do valor da coisa furtada, a afastar a incidência dos pressupostos orientadores firmados pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, quais sejam: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a ausência de periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento do réu, e, (d) a inexpressividade da lesão ao bem juridicamente tutelado. Precedentes do STF (RHC 227.241-AgR/PR - Rel. Min. FLÁVIO DINO - Primeira Turma - j. 19/08/2024 - DJe 29/08/2024; HC 234.918-AgR/PR - Rel. Min. CRISTIANO ZANIN - Primeira Turma - j. 12/12/2023 - DJe 14/12/2023; HC 227.410-AgR/PR - Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA - Segunda Turma - j. 02/10/2023 - DJe 11/10/2023; AgR no HC 223.071/SP - Min. Rel. ALEXANDRE DE MORAES - Primeira Turma - j. em 22/02/2023 - DJe 09/03/2023; ED-AgR no HC 214.995/RJ - Rel. Min. ROBERTO BARROSO - Primeira Turma - j. em 29/08/2022 - DJe 09/12/2022; AgR no RHC 203.553/PR - Rel. Min. DIAS TOFFOLI - Primeira Turma - j. em 19/10/2021 - DJe 07/01/2022; AgR no RHC 198.550/SC - Rel. Min. NUNES MARQUES - Segunda Turma - j. em 04/10/2021 - DJe 02/12/2021; AgR no RHC 192.486/SC - Rel. Min. EDSON FACHIN - Segunda Turma - j. em 14/06/2021 - DJe 04/08/2021; HC 122.529/MG - Rel. Min. GILMAR MENDES - Segunda Turma – j. em 02/09/2014 – Dje 06/11/2014; HC 121.760/MT - Rel. Min. ROSA WEBER - Primeira Turma - j. em 14/10/2014 – Dje 03/11/2014; HC 120.812/PR – Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA - Segunda Turma – j. em 11/03/2014 – Dje 20/03/2014 e AgR no HC 115.850/MG - Rel. Min. LUIZ FUX - Primeira Turma - j. em 24/09/2013 - DJe 28/10/2013). Enfim, não é caso de reconhecimento quando o furto é praticado em sua forma qualificada, como no caso presente. Os Tribunais têm afastado a insignificância, haja vista a maior periculosidade social da ação e o elevado grau de reprovabilidade do comportamento do agente, o que torna inaplicável a incidência do referido princípio. Precedentes do STJ (AgRg no HC 879.202/MG - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma - j. 5/3/2024 - DJe de 12/3/2024; AgRg no AREsp 1.922.432/RS - Rel. Min. Messod Azulay Neto - Quinta Turma - j. 30/05/2023 - DJe 02/06/2023; AgRg no AREsp 2.283.304/SC - Rel. Min. Ribeiro Dantas - Quinta Turma - julgado em 27/4/2023 - DJe de 3/5/2023; AgRg no HC 777.493/PR - Rel. Min. Sebastião Reis Júnior - Sexta Turma - j. 20/03/2023 - DJe 23/3/2023 e AgRg no REsp 1.894.601/SP - Rel. Min. Nefi Cordeiro - Sexta Turma - j. 2/3/2021 - DJe de 5/3/2021.
6. Escalada (art. 155, §4o, II, do Código Penal). Qualificadora relativa ao emprego de escalada comprovada pelo exame pericial realizado no local dos fatos, pelo relato da vítima e pelo depoimento da testemunha arrolada pela acusação, tudo em Juízo.
7. Furto tentado, porque o réu não logrou a tão almejada posse da "res" (art. 14, II, do Código Penal).
8. A remissão feita pelo Magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a Pareceres do Ministério Público ou, ainda, às informações prestadas por Órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir, tal como se verifica na espécie. Fundamentação "per relationem". Inexistência de afronta à norma constitucional insculpida no art. 93, IX, da Constituição Federal. Precedentes do STF (RHC 221.785-AgR/RS – Rel. Min. NUNES MARQUES – Segunda Turma – j. em 22/02/2023 – DJe de 07/03/2023; ARE 1.370.438-ED/PR – Rel. Min. GILMAR MENDES – Segunda Turma – j. em 22/02/2023 – DJe de 28/02/2023; HC 222.534-AgR/RS – Rel. Min. LUIZ FUX – Primeira Turma – j. em 13/02/2023 – DJe de 17/02/2023; HC 210.700-AgR/DF – Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA – Segunda Turma – j. em 08/08/2022 – DJe de 09/09/2022; HC 186.720-AgR/SP – Rel. Min. ROSA WEBER – Primeira Turma – j. em 29/08/2022 – DJe de 31/08/2022; HC 213.388-AgR/RS – Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – Primeira Turma – j. em 27/04/2022 – DJe de 28/04/2022 e HC 207.155-AgR/PR – Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Primeira Turma – j. em 14/12/2021 – DJe de 07/02/2022).
9. Na dosimetria da pena do réu devem ser levadas em consideração as diretrizes do art. 59, "caput", do Código Penal, a saber: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos do crime, as suas circunstâncias e consequências, comportamento da vítima e tudo para que se possa calibrar as penas em conformidade com a necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime específico.
10. Pena-base exasperada. Réu que praticou o crime durante o repouso noturno, situação caracterizada pela diminuição ou precariedade da vigilância dos bens, ou ainda pela menor capacidade de resistência da vítima, o que facilita a concretização e o sucesso da empreitada criminosa. Ainda, o Juízo de Origem considerou a culpabilidade do réu reprovável, haja vista que praticou o furto para o sustento do seu vício em entorpecentes, circunstância que evidencia grau de reprovabilidade superior ao ordinariamente inerente ao tipo penal. Não se trata de mera referência abstrata à gravidade do crime, mas de motivação concreta extraída dos autos, reveladora de especial censurabilidade da conduta, na medida em que o réu, ciente da ilicitude da sua ação, optou por violar o patrimônio alheio como meio de manutenção da dependência química, subordinando bens jurídicos de terceiros à satisfação de interesse pessoal ilícito. É o que, aliás, como acima mencionado, impõe o art. 59, do Código Penal, ao determinar que o Magistrado, na fixação da pena, faça a valoração, entre outros elementos, das circunstâncias e consequências do crime e da maior culpabilidade do agente, o que, à toda evidência, subsume a maior ou menor reprovabilidade da conduta perpetrada pelo agente.
11. Maus antecedentes. A condenação, cuja sentença transitou há mais de 05 (cinco) anos, embora não sirva para caracterizar a circunstância agravante da reincidência, por força do art. 64, I, do Código Penal, serve, sim, para caracterizar o conceito de maus antecedentes criminais, nos termos do art. 59, "caput", do Código Penal, exasperando, de tal arte, a pena-base. Nesse sentido a doutrina de Alberto Silva Franco e Victor Eduardo Rios Gonçalves. Precedentes do STF (RHC 219.987/SP – Rel. Min. EDSON FACHIN – Segunda Turma – j. em 22/02/2023 – DJe de 03/03/2023; HC 211.324/SP – Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA – Segunda Turma – j. em 13/12/2022 – DJe de 09/01/2023; RHC 214.594/MS – Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Primeira Turma – j. em 06/06/2022 – DJe de 27/06/2022 e RE 1.250.439/SP – Rel. Min. NUNES MARQUES – Segunda Turma – j. em 19/10/2021 – DJe de 17/12/2021).
12. A confissão qualificada do réu, segundo consolidada jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, não enseja a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal. Precedentes (AgR no HC 213573/SP - Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA - Segunda Turma - j. 23/09/2024 – Dje 16/10/2024; HC 206.827-AgR/PR – Rel. Min. EDSON FACHIN - Segunda Turma – j. 28/03/2022 - DJe de 18/04/2022 e RHC 189.088-AgR/DF – Rel. Min. ROSA WEBER - Primeira Turma – j. 03/08/2021 – Dje de 06/08/2021). Entretanto, tal equívoco não poderá ser corrigido nesta instância recursal, em respeito à vedação da "non reformatio in pejus", prevalecendo, assim, o favor imerecido ao réu.
13. Não há que se falar da não recepção do art. 61, I, do Código Penal pela Carta Magna. A aplicação da reincidência como agravante da pena em processos criminais (art. 61, I, do Código Penal) foi declarada constitucional, em Repercussão Geral, por unanimidade, pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 453.000-RG/RS – Rel. Min. MARCO AURÉLIO – Tribunal Pleno – j. em 04/04/2013 – DJe de 03/10/2013).
14. Havendo condenações diversas, mediante sentenças transitadas em julgado, inexiste violação ao princípio do "non bis in idem", se uma ou mais delas são tomadas para os fins de reconhecimento de maus antecedentes criminais, na primeira fase da dosimetria da pena (art. 59, "caput", do Código Penal) e outra ou outras diferentes são tomadas para os fins do reconhecimento da circunstância agravante da reincidência, na segunda fase da dosimetria da pena (art. 61, I, do Código Penal). Inteligência, ademais, da Súmula n. 241, do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, a Doutrina de Luiz Flávio Gomes, Alice Bianchini, Guilherme de Souza Nucci, André Estefam e Victor Eduardo Rios Gonçalves. Precedentes do STF (HC 215.998-AgR/SP – Rel. Min. EDSON FACHIN – Segunda Turma – j. em 22/02/2023 – DJe 03/03/2023; HC 202.516-AgR/SP – Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Primeira Turma – j. em 23/08/2021 – DJe 30/08/2021; RHC 92.611/RJ – Rel. Min. GILMAR MENDES – Segunda Turma – j. em 16/04/2013 – DJe 02/05/2013; RHC 115.994/DF – Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – Segunda Turma – j. em 02/04/2013 – DJe 17/04/2013; RHC 110.727/DF – Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Primeira Turma – j. em 17/04/2012 – DJe 10/05/2012 e HC 94.846/RS – Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – Primeira Turma – j. em 07/10/2008 – DJe 24/10/2008).
15. Reincidência e confissão. A circunstância agravante da reincidência deve preponderar sobre a circunstância atenuante da confissão espontânea, em estrita observância ao disposto no art. 67, do Código Penal. Precedentes do STF (HC 174.158/SP – Rel. Min. MARCO AURÉLIO – Primeira Turma – j. em 11/05/2020 – DJe de 22/06/2020; HC 105.543/MS – Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Primeira Turma – j. em 26/05/2014 – DJe de 27/05/2014; RHC 118.107/MG – Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – Segunda Turma – j. em 29/05/2014 – DJe de 30/05/2014; RHC 120.677/SP – Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – Segunda Turma – j. em 01/04/2014 – DJe 02/04/2014 e RHC 115.994/DF – Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – Segunda Turma – j. em 02/04/2013 – DJe de 17.04.2013). Inteligência da doutrina de Luiz Flávio Gomes, Alice Bianchini e Victor Eduardo Rios Gonçalves.
16. Regime prisional mantido no fechado, ante a existência de circunstâncias judiciais negativas e da reincidência. A jurisprudência é sólida ao autorizar regime mais gravoso para o réu que ostente circunstância judicial negativa ou seja reincidente. Precedentes do STF (HC 258722-AgR/SP - Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES - Primeira Turma - j. 25/08/2025 - DJe 02/09/2025; RHC 213.544 AgR/SC – Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Primeira Turma – j. em 08/08/2022 – DJe de 09/08/2022; HC 216.154 AgR/SP – Rel. Min. ROSA WEBER – Primeira Turma – j. em 04/07/2022 – DJe de 08/07/2022; RHC 210.394 AgR/DF – Rel. Min. NUNES MARQUES – Segunda Turma – j. em 09/05/2022 – DJe de 03/06/2022) e do STJ (AgRg no HC 740.038/SP – Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT) – Quinta Turma – j. em 23/8/2022 – DJe de 26/8/2022; AgRg no HC 604.483/SP – Rel. Min. Felix Fischer – Quinta Turma – j. em 6/10/2020 – DJe de 16/10/2020).
17. Descabe falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, mercê da vedação constante no art. 44, II, III e §3o, do Código Penal. Tampouco o "sursis", art. 77, I e II, do mesmo Código.
18. Improvimento do apelo defensivo.